Tribunal: TJPA
Processo: 0807671-58.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807671-58.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA DAS DORES RIBEIRO MENDES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

(10)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário, tendo o juízo de origem reconhecido a regularidade das avenças mediante prova documental idônea (Id. 21093692).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC; saber se restou comprovada a fraude na contratação dos empréstimos consignados impugnados; saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa e se há direito à indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não se verifica nulidade da sentença quando o magistrado analisa suficientemente a controvérsia e fundamenta sua decisão com base nos elementos constantes dos autos, ainda que de forma não exaustiva.

4. Demonstrada a existência de relação jurídica válida por meio de contratos assinados e comprovantes de transferência bancária, resta afastada a alegação de fraude, sobretudo quando a parte autora não apresenta prova apta a infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

5. O indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. Ausente comprovação de ato ilícito, inexiste dever de indenizar, sendo incabível a condenação em danos morais e repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por MARIA DAS DORES RIBEIRO MENDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S.A., cujo objeto versa sobre alegada contratação fraudulenta de empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário.

A
parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda sob o fundamento de que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, sustentando a ocorrência de fraude, ausência de consentimento e falha na prestação do serviço bancário, requerendo, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais (ID 21093598).

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação (ID 21093671), arguindo, a regularidade das contratações, afirmando que os contratos questionados decorreram de operações de portabilidade e refinanciamento, devidamente formalizadas, com comprovação documental das assinaturas e dos repasses financeiros realizados em favor da autora.

Em réplica (ID 21093686), a autora reiterou a tese de fraude contratual, impugnando a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, pugnando pela realização de perícia grafotécnica.

Na sentença de mérito (ID 21093692), o juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, mediante a juntada de contratos assinados e comprovantes de transferência dos valores, entendendo inexistente a alegada fraude.

Destacou, ainda, a desnecessidade de produção de prova pericial, diante da similaridade das assinaturas apresentadas, concluindo pela inexistência de ato ilícito e afastando, por conseguinte, os pedidos indenizatórios.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 21093693), afirma que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a regularidade das contratações com base em prova documental que reputa frágil e unilateral.

Afirma que não houve comprovação efetiva de sua manifestação de vontade, asseverando que os documentos apresentados pelo banco não são aptos a demonstrar a legitimidade dos contratos, sobretudo diante das inconsistências nas assinaturas.

Sustenta que a negativa de realização de perícia grafotécnica comprometeu o devido processo legal, especialmente diante das alegações de falsidade das assinaturas, que, segundo defende, apresentam discrepâncias evidentes quando comparadas com seus documentos pessoais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência dos contratos, a condenação do banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentadas contrarrazões pelo BANCO SAFRA S.A. (ID 21093696), o apelado defende a manutenção integral da sentença, reiterando que a contratação foi regularmente formalizada, com apresentação de documentos que comprovam a assinatura da autora e o efetivo crédito dos valores na conta bancária da apelante.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 em razão da Emenda Regimental n°37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste na análise da alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, da regularidade ou não dos contratos de empréstimo consignado impugnados e da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e eventual configuração de dano moral e repetição de indébito.

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 489, §1º, IV, do CPC: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial [...] que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de origem enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, analisando os elementos probatórios constantes nos autos e firmando sua convicção quanto à regularidade da contratação, conforme se extrai do teor da sentença (ID 21093692).

O julgador explicitou as razões pelas quais considerou válidos os contratos apresentados, bem como justificou o indeferimento da perícia grafotécnica diante da similaridade das assinaturas. Assim, não se vislumbra ausência de fundamentação, mas tão somente decisão contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, de forma exaustiva, todos os argumentos das partes.

Rejeito, portanto, a preliminar.

A demanda versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14 e conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No entanto, a responsabilidade objetiva não dispensa a análise do nexo causal e da efetiva ocorrência do defeito na prestação do serviço.

Quanto ao ônus da prova, dispõe o art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação comprobatória da contratação, tendo a sentença consignado a análise dos documentos. Os documentos apresentados pelo banco demonstram a cadeia negocial, inclusive operações de portabilidade e refinanciamento (ID 21093671), bem como comprovantes de transferência bancária em favor da autora.

Conforme destacado na sentença: “restando provado que a autora assinou documento autorizando os descontos em questão, não há que se falar em procedência no presente feito” (ID 21093692).

Ademais, a parte apelante não trouxe aos autos prova robusta capaz de infirmar a autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas de fraude.

A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica. Entretanto, o art. 370 do CPC dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso, o magistrado indeferiu a prova pericial por considerá-la desnecessária diante do conjunto probatório já existente, especialmente pela similaridade clara das assinaturas, conforme expressamente consignado (Id. 21093692).

O Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento de prova pericial quando o julgador entende suficientemente instruído o feito a partir de outros elementos de prova.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER
SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA
. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a
prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação
dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4 . Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE
– ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica,

quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação
. O Tema 1 .061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. (TJ-MT 10128022420198110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

Quanto a alegada falta de comprovação de acesso aos valores oriundos do contrato, conforme documentos apresentados pela instituição financeira (ID 21093671, p. 5-6), há comprovantes de transferências bancárias vinculadas aos contratos, indicando o crédito em conta bancária de titularidade da autora.

Uma vez reconhecida a regularidade da contratação, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou repetição de indébito. Nos termos do art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária [...] violar direito e causar dano a outrem [...] comete ato ilícito.”

Não havendo ilicitude, resta afastado o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 21093692) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
05/05/2026 a 12/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 13 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026